Tribunal: STF
Processo: RE 289373
Classe: RE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-12-12
Data de publicação: 2006-12-12

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
   RECEBIDOS COMO RECURSO DE AGRAVO - CONSTITUCIONAL -
   PREVIDENCIÁRIO - APOSENTADORIA - CÁLCULO DO  BENEFÍCIO - CF, ART.
   202, "CAPUT" - NORMA DESTITUÍDA DE AUTO-APLICABILIDADE -
   BENEFÍCIO CONCEDIDO APÓS A PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE
   1988 - INAPLICABILIDADE DO CRITÉRIO PREVISTO PELO ADCT/88, ART.
   58 - PRESERVAÇÃO DO VALOR REAL DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS (CF,
   ART. 201, § 2º) - RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.
- A cláusula
   normativa inscrita no art. 202 da Constituição não se reveste de
   auto-aplicabilidade, dependendo, para efeito de sua plena
   eficácia, da necessária intermediação do legislador, cuja
   intervenção se revela imprescindível à concretização dos
   elementos e critérios referidos no "caput" do preceito
   constitucional em causa. Precedentes.
- A edição superveniente
   da Lei nº 8.212/91 e da
Lei nº 8.213/91 viabilizou, de modo
   integral, a aplicabilidade dos critérios constantes do art. 202,
   "caput", da Constituição, que define, "nos termos da lei", o
   regime jurídico concernente à aposentadoria previdenciária, por
   idade, instituída em favor dos trabalhadores urbanos e dos
   trabalhadores rurais. Como necessária conseqüência derivada da
   promulgação daqueles atos legislativos, tornou-se possível - a
   partir da data de sua vigência - o exercício do direito
   proclamado pela norma consubstanciada no art. 202 da Carta
   Política.
- Somente os benefícios de prestação continuada,
   mantidos pela Previdência Social na data da promulgação da
   Constituição, são suscetíveis de sofrer a revisão de seus valores
   de acordo com os critérios estabelecidos no art. 58 do ADCT/88,
   cuja incidência, temporalmente delimitada, não se projeta sobre
   situações de caráter previdenciário constituídas após 05 de
   outubro de 1988. Precedentes.
- A aplicação de uma regra de
   direito transitório a situações que se formaram posteriormente ao
   momento de sua vigência subverte a própria finalidade que motivou
   a edição do preceito excepcional, destinado, em sua específica
   função jurídica, a reger situações já existentes à época de sua
   promulgação.
- O reajustamento dos benefícios de prestação
   continuada concedidos pela Previdência Social após a promulgação
   da Constituição rege-se pelos critérios definidos em lei (CF,
   art. 201, § 2º).
O preceito inscrito no art. 201, § 2º, da
   Carta Política - constituindo típica norma de integração -
   reclama, para efeito de sua integral aplicabilidade, a necessária
   intervenção concretizadora do legislador ("interpositio
   legislatoris"). Existência da
Lei nº 8.213/91, que dispõe sobre
   o reajustamento dos valores dos benefícios previdenciários
   (arts. 41 e 144).